Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-70.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Defesa requer a reforma parcial da r. sentença de primeiro grau, notadamente no que tange à adoção do programa prisional eleito – Não ocorrência - Peculiaridades indicativas da necessidade de adoção de regime mais prisional mais gravoso – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500148-70.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ANDERSON DIAS MOTOZO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão recorrida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500148-70.2019.8.26.0583 -Voto no 40.677
2
Apelação Criminal no 1500148-70.2019.8.26.0583
Apelante: ANDERSON DIAS MOTOZO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 40.677
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes e condutas
afins Defesa requer a reforma parcial da r. sentença de primeiro
grau, notadamente no que tange à adoção do programa prisional
eleito
Não ocorrência - Peculiaridades indicativas da
necessidade de adoção de regime mais prisional mais gravoso
Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
pela Defesa de Anderson Dias Motozo contra a r. sentença de fls. 179/179,
cujo relatório se adota, acrescentando-se que, ao julgar procedente a ação
penal, condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um)
dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por infração ao artigo 33,
caput, c.c. o § 4o e art. 40, VI, da Lei 11.343/06. Negado o apelo em
liberdade.
Inconformada com a r. sentença prolatada,
recorre a i. defesa do réu, com razões recursais às fls. 239/246, nas quais
invoca a necessidade de abrandamento do programa prisional eleito para o
início de cumprimento da pena.

Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 249/243), manifestando-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 260/269, pelo não provimento da pretensão defensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500148-70.2019.8.26.0583 -Voto no 40.677
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 12 de
fevereiro de 2019, por volta das 06h43min., na Rodovia Julio Budisk, Km 10,
Jardim Vale do Sol, na comarca apontada, ANDERSON DIAS MOTOZO,
qualificado às fls.11 e 34/37, em unidade e designo com o adolescente
Leandro Silva Barbosa, traziam consigo 109,12gr. (cento e nove gramas e
doze decigramas) de maconha e, guardavam em sua residência mais 2,66gr.
(duas gramas e sessenta e seis decigramas) da mesma droga, para entrega,
ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, drogas causadora de
dependência, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, os policiais militares
estavam em alerta após recebimento de informações, quando o veículo de
características semelhantes ao esperado passou pela guarnição. Dada ordem
de parada, esta foi ignorada pelo recorrente.
Durante a fuga, o denunciado arremessou
parte dos entorpecentes pela janela do veículo, perdendo o controle do carro e
colidindo em um barranco. Além da droga dispensada, os policiais lograram
encontrar mais drogas no interior do veículo.
Não bastasse, na residência dele, foi
localizada mais uma quantidade da droga, além de uma faca e uma tesoura
com resquícios do citado estupefaciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500148-70.2019.8.26.0583 -Voto no 40.677
4
Assim, ante as circunstâncias em que se
deram os fatos, notadamente o fato de que encontraram droga tanto no carro
do denunciado como em sua residência, ainda o de os milicianos terem
recebido informações pretéritas e terem encontrado objetos utilizados para
fracionamento da droga, demonstram de forma inequívoca, a propriedade e o
desígnio de comercialização das substâncias entorpecentes por parte do
irrogado.
Estes são os fatos.
A materialidade delitiva e a autoria
resultam devidamente estampadas nos autos, tanto é verdade que não houve
insurgência recursal com relação a estes aspectos, estando, pois,
incontroversos, diante do conjunto probatório amealhado no presente feito.
Demais disso, cumpre consignar, até
mesmo para que não fique sem registro, que a r. sentença transitou em
julgada para a acusação, consoante destacado na certidão de fls. 217.
Quanto a pretensão recursal, nenhuma
razão assiste à requerente, consoante restará demonstrado.
Vale dizer que, na primeira etapa da
dosimetria, a pena-base restou fixada no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500148-70.2019.8.26.0583 -Voto no 40.677
5
No segundo estágio do cálculo, nenhuma
modificação foi realizada, tendo o MM. Juiz, S. Exa., ressaltado que a
menoridade relativa do agente não poderia modificar o patamar estabelecido.
Isso porque, a teor da súmula 231 do E. STJ, fixada a pena-base no mínimo
legal, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de
reduzir a pena in concreto a patamar aquém do limite mínimo, sob pena de se
permitir que as agravantes possam elevar a pena acima do limite máximo.
Na
derradeira
etapa,
não
passou
despercebido que o sentenciado foi sobremaneira beneficiado com a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, em fator de redução intermediário, especialmente considerando-se
as circunstâncias do delito, em que o réu quantidade não desprezível de
estupefaciente em poder dele, além de apetrechos correlatos a mercancia
espúria, sendo flagrado após denúncia anônima, tudo a denotar o forte
envolvimento com a atividade criminosa e a impedir a incidência do redutor
em comento.
Neste
aspecto,
vale
registrar
que,
atualmente, diversos registros médicos apontam que a maconha pode não
apenas piorar, como também desencadear quadros psiquiátricos graves.
De certo que a “marinheiro de primeira
viagem”, não seria confiada tal quantidade de droga, a qual certamente seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500148-70.2019.8.26.0583 -Voto no 40.677
6
preparada e disseminada, que, ademais, para chegar a seu destino, também
dependeria de certo empenho por parte do apelante.
Não se pode olvidar, visa a lei, dentre
outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba
de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da
droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno
número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em
contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à
sociedade, pelas razões inversas.
Assim, as particularidades do caso em
análise, citadas acima, sequer autorizariam a diminuição da reprimenda tal
qual aplicada, sob pena de afastar-se o julgador do verdadeiro escopo legal.
Todavia, nada há que possa ser feito nesta instância, ante a ausência de
recurso ministerial, respeitada a proibição da “reformatio in pejus”.
Ademais, é de ser dito que o regime
prisional fechado para cumprimento da reprimenda se afigura como o mais
adequado à situação 'in concreto', necessário à conscientização da ilicitude e
único apto a prevenir nova recidiva, haja vista que, a par do quantum da pena
imposta, e de tratar-se de delito extremamente grave, que não raro serve como
porta de entrada a inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando
indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade, cabe ao Julgador destinar
especial cautela ao caso, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500148-70.2019.8.26.0583 -Voto no 40.677
7
impunidade.
Outrossim, a aplicação do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (ao qual o sentenciado nem mesmo fariam
jus) não faz com que o crime de tráfico deixe de ser equiparado a hediondo,
inexistindo qualquer ressalva feita pela Constituição Federal ou até mesmo
pela Lei dos Crimes Hediondos, sendo certo que, embora embasado em
precedente da Corte Suprema, tal decisão foi proferida incidentalmente, não
possuindo efeito vinculante.
E, friso, não se trata de um exame da
gravidade abstrata do delito, mas de uma análise cuidadosa do caso
específico, em que foram apreendidas mencionada quantidade de maconha,
assim como apetrechos na residência do irrogado, o qual foi interceptado após
delação anônima, carecendo o sentenciado, desta feita, de regime prisional
mais contundente e eficaz a atender o caráter preventivo e repressivo da pena
imposta.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator